Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do celular narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), diminuir o quantum de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do recorrente de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.